Tribunal: STF
Processo: Rcl 66251
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por David Vieira Santos e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba, nos autos do Processo 1007463-93.2015.8.26.0278, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Os reclamantes são moradores da Rua Afonso Pena, no Bairro do Jardim Itapuã, localizado no perímetro urbano do município de Itaquaquecetuba. 



    Alguns dos reclamantes fizeram parte do processo, mas a grande maioria deles não foi chamada para se defender nos autos, não exerceram o contraditório, mas estão em vias de sofrer as consequências da sentença e do mandado de demolição, juntamente com seus familiares, que correm o risco de perder a segurança das moradias onde residem. 



    No cumprimento da ordem de demolição, e tendo em vista que a referida ordem atinge diversas pessoas, incluindo-se idosos, crianças e adolescentes, caracterizando o conflito fundiário coletivo, foi solicitado o apoio da Policia Militar do Estado de São Paulo.



    Em 31 de janeiro de 2024 foi realizada reunião preparatória no 35º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, onde compareceram: a) representantes da Polícia Militar; b) representantes da Polícia Civil; c) Oficial de Justiça; d) Defesa Civil; e) Secretarias municipais de Segurança, Habitação e outras, envolvidas na execução da operação de reintegração de posse; e f) Requerente da ação e seu representante legal. 



    Os réus, ou mesmo os reclamantes, apesar de residirem na área, não foram convidados a participar da reunião preparatória realizada no Batalhão da Polícia Militar. 



    (...)



    Os reclamantes não foram convidados a comparecer à reunião e não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o interesse na composição, não sendo verídica a afirmação feita pelo autor da ação, posto que estes sempre tiveram interesse em compor amigavelmente, buscando uma solução que os permita permanecer em suas moradias, contanto que essa negociação seja acompanhada pelos órgãos públicos e realizada em valores justos para indenização do autor.



    (...)



    Assim que tomaram conhecimento da juntada aos autos do ofício expedido pelo 35º Batalhão de Polícia Militar, noticiando a disposição de todas as partes em uma composição, os reclamantes buscaram a assessoria do advogado subscritor, que solicitou à Prefeitura os esclarecimentos e detalhamento da inclusão das moradias dos reclamantes no processo de regularização fundiária urbana do Jardim Itapuã.



    (...)



    Diante desses fatos, e da possibilidade real de uma composição amigável que garantisse aos reclamantes a permanência em suas moradias, todos requereram habilitação nos autos da ação de interdito proibitório, requerendo:



    (...)



    Entretanto, e apesar de todos os interesses convergirem no mesmo sentido, para a busca de uma forma de manter as famílias em suas moradias, buscando com o auxílio dos órgãos públicos competentes, o pedido de habilitação dos reclamantes obteve a seguinte decisão prolatada pelo MM. Juízo reclamado:



    (...)



    1) P. 469/592: por ora, entendo que não há que falar em suspensão do cumprimento do mandado. Isso porque já houve julgamento de procedência neste processo (p. 268/270), que desafiado por recurso apelatório (p. 297/309) e ação rescisória (p. 295/403) persiste em sua integralidade, conforme se verifica a p. 322/329, 342/346 e 423/435. No entanto, concedo o prazo de 5 dias para que a parte autora se manifeste sobre o referido peticionado, mormente, se há o eventual interesse na realização de audiência de mediação. 2) P. 593: uma vez que o cumprimento do mandado está agendado para o próximo dia 15/03 descabe falar em decurso de prazo para devolução do mandado, motivo pelo qual reconsidero o ato ordinatório, devendo o mandado permanecer em poder do oficial de justiça.” (eDOC 1, pp. 5-9 - ID: 9b2bb0e8)



    Nesses termos, sustentam os reclamantes que, diante da possibilidade de composição entre as partes e da vulnerabilidade dos ocupantes do imóvel objeto do litígio, a ordem de remoção/demolição mantida pelo Juízo reclamado ofende à autoridade desta Corte, consubstanciada nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Diante disso, argumentam que:



    “(...) com a suspensão do mandado de demolição expedido nos autos, e com o encaminhamento dos autos ao G.A.O.R.P. (Grupo de Apoio às Reintegrações de Posse) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, estaremos buscando uma solução alternativa, em cumprimento a toda a legislação vigente que orienta à busca de soluções alternativas que prestigiem a manutenção das famílias nos próprios núcleos habitacionais consolidados, após a adoção das medidas outras para trazer cidadania a população. 



    Esse encaminhamento dos autos para mediação do conflito, além de desafogar o Poder Judiciário, também busca solucionar o conflito em uma solução muito mais adequada e menos incisiva por parte do Poder Judiciário, que deve buscar, em qualquer etapa do processo, a conciliação e a solução pacífica dos conflitos, mesmo aqueles já existentes, como é o nosso caso.” (eDOC 1, p. 14 - ID: 9b2bb0e8)



    Asseveram ainda que:



    “O mandado expedido pelo Juízo é de ‘DEMOLIÇÃO’, ou seja, de permitir que as construções erigidas pelos reclamantes ‘sejam lançadas ao chão’, sem qualquer possibilidade ou parcimônia, apesar de todos os esforços legislativos que vêm se construindo para erradicar o problema social das ocupações desordenadas do solo municipal. 



    Essa é a consequência direta e inarredável do cumprimento da ordem judicial expedida nos presentes autos. Em sendo cumprida a ordem, estaremos inviabilizando qualquer outra providência, e o próprio esforço feito pelo legislativo na Lei 13.465/2017 para buscar uma forma de proteger as camadas mais pobres de nossa população. 



    Se existe uma possibilidade de regularizar-se a ocupação, como declarado pela municipalidade, com a manifestação do interesse na composição já declarada pelo autor, conforme enfatiza o Comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar no Ofício de fls. 465 encaminhado ao Juízo, não há porque se adotar uma solução tão temerária e definitiva quanto é a demolição determinada nos autos.” (eDOC 1, p. 34 - ID: 9b2bb0e8)



    Nesses termos, requerem a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da ordem de demolição expedida pelo Juízo de origem, com data para ocorrer no próximo dia 15.3.2024, bem como o encaminhamento dos autos ao GAORP (Grupo de Apoio às Reintegrações de Posse) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para tentativa de conciliação das partes e a concessão de prazo razoável para que os reclamante providenciem novas moradias, se for o caso.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, os reclamantes alegam a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de remessa dos autos ao Grupo de Apoio às Reintegrações de Posse do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para tentativa de composição entre as partes, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Feitas essas considerações, tenho que, no caso concreto, o ato reclamado não importa em descumprimento do regime de transição estabelecido por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, pois tal regime é apenas aplicável à “retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição” (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022; grifo nosso).



    Isso porque, na espécie, a decisão reclamada não foi proferida após suspensão com fundamento na medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828-MC.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que os reclamantes se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Itaquaquecetuba que, indeferindo o pedido de habilitação dos ora reclamantes, manteve a ordem de remoção/demolição, nos seguintes termos:



    “Vistos. 



    1) P. 469/592: por ora, entendo que não há que falar em suspensão do cumprimento do mandado. Isso porque já houve julgamento de procedência neste processo (p. 268/270), que desafiado por recurso apelatório (p. 297/309) e ação rescisória (p. 295/403) persiste em sua integralidade, conforme se verifica a p. 322/329, 342/346 e 423/435. No entanto, concedo o prazo de 5 dias para que a parte autora se manifeste sobre o referido peticionado, mormente, se há o eventual interesse na realização de audiência de mediação. 



    2) P. 593: uma vez que o cumprimento do mandado está agendado para o próximo dia 15/03 descabe falar em decurso de prazo para devolução do mandado, motivo pelo qual reconsidero o ato ordinatório, devendo o mandado permanecer em poder do oficial de justiça. 



    Publique-se com urgência.” (eDOC 65 - ID: 220ce136)



    Como bem evidenciado nos autos, a ordem emanada pela autoridade reclamada decorre do cumprimento de sentença proferida em ação de interdito proibitório, ajuizada no ano de 2015 (eDOC 63, pp. 1-3), julgada procedente no ano de 2017 (eDOC 63, pp. 268-269), determinando a demolição dos imóveis irregulares, a qual inclusive já foi objeto de ação rescisória julgada improcedente (eDOC 64, p. 124). 



    Reitero, todavia, que não há informações nos autos acerca de eventual ordem de suspensão da execução determinada com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Desse modo, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, se o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes dos imóveis objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Evidentemente, eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Ainda nesse contexto, ressalto entendimento esposado pelo Min. Dias Toffolli, no julgamento da Rcl-Agr 50.238, segundo o qual, “o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município”. (Primeira Turma, DJe 24.5.2022)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente